Tribunal: TJMT
Processo: 1007615-78.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007615-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ROSIMEIRE PAULA DA SILVA - CPF: 768.417.741-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
VÁLIDA
. INÉRCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485,
III
, § 1o, do CPC, diante da ausência de impulso processual, mesmo após intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve regular intimação pessoal da parte autora por meio eletrônico, nos termos legais, e se restou caracterizado o abandono da causa a justificar a extinção do processo.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação por meio eletrônico, realizada em sistema de processo digital, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais (Lei 11.419/06, art. 5o, §6o; CPC, art. 270).

A autora foi regularmente intimada, inclusive com advertência expressa da possibilidade de extinção, e permaneceu inerte, configurando abandono da causa.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, uma vez que a decisão foi precedida de intimação válida, com respeito aos princípios do contraditório e da cooperação.

Não se verifica nulidade processual nem desproporcionalidade na extinção, pois a inércia injustificada compromete a efetividade da prestação jurisdicional.

O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica quando ausente impulso processual necessário, configurando descumprimento de dever processual.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
A intimação
em domicílio judicial eletrônico
nos autos digitais supre o requisito de intimação pessoal para fins do art. 485, §1o, do CPC.

2
.
A inércia da parte autora após intimação válida configura abandono da causa, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.
3.
O princípio da instrumentalidade das formas não afasta a aplicação da extinção prevista no art. 485,
III
, do CPC, quando presentes seus pressupostos legais.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9o, 10, 85, §1o, 188, 270, 485,
III
e §1
o; Lei 11.419/06, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
936.285/SP;
TJMT
,
ApCiv
1006573-96.2021.8.11.0041, j. 09.12.2021;
TJSP
,
ApCiv
1015377-72.2023.8.26.0071, j. 30.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S/A
contra sentença proferida pel
a
MM
a
. Ju
íza
de Direito

Rita Soraya Tolentino de Barros
,
da
2
a Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão

ajuizada em face de
Rosimeire Paula da Silva
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485,
III
,
§ 1o,
do Código de Processo Civil.

Em s
uas razões recursais
, a apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser anulada porque não houve a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme determina o art. 485, § 1o, do CPC. Sustenta que "não houve retorno do AR", não se configurando, portanto, a intimação pessoal válida.

Argumenta também que o procurador da apelante não foi intimado a promover o andamento do feito em
5
dias, sob pena de extinção, e que o magistrado de primeiro grau agiu com rigor excessivo ao extinguir o processo.

Aduz, ainda, que a decisão de extinção configurou cerceamento de defesa e violou o princípio da instrumentalidade das formas, bem como a vedação às decisões-surpresa, prevista nos
arts
. 9o e 10 do CPC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões no ID 275564400
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Mapfre Seguros Gerais
S/A
contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485,
III
, do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte autora em promover o andamento da ação.

Os autos evidenciam que o Apelante ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do Recorrido, tendo sido deferida liminar para apreensão do bem, com intimação publicada no
DJEN
em
05
/0
3
/2024 (ID
143018616
).

No ponto relevante aos autos, verifica-se que,
após apresentação de impugnação à contestação, a MMa Juíza de Direito determinou em despacho publicado no
DJEN
em 15/08/2024, que o exequente apresentasse planilha atualizada e indicasse bens passíveis de penhora (ID
165391912
).

Em
2
3
/0
8
/2024, a Secretaria do Juízo expediu certidão de decurso do prazo
sem qualquer manifestação da parte autora
(ID
275564384
)
, e, no mesmo dia, foi determinado o arquivamento do feito
.

No dia 29/01/2025, a magistrada
a quo
proferiu despacho nos seguintes termos:

“
Considerando que o presente feito está impactando a Meta do CNJ, cumpra-se determinação abaixo:

INTIME-SE O AUTOR, pessoalmente, POR SISTEMA se cadastrado OU CARTA FÁCIL, no endereço declinado na inicial E SEU ADVOGADO
,para dar impulso processual
no prazo de cinco dias,
sob pena
de extinção
, advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados.

Decorrido o prazo, com ou sem manifesta
ção, certifique-se e
conclusos.
”

– ID
182085188
(
g.n
)

Por fim, no dia 12/02/2025, a Secretaria do Juízo expediu a seguinte
certidão (ID
183793404
):

“
Certifico e dou fé
que a
parte autora foi intimada por Sistema, como habilitada nos autos e seu advogado pelo
DJEN
acerca do despacho
último
mas
mantiveram-se inertes.
”

No mesmo dia, em 12/02/2025, foi prolatada a sentença que extinguiu o feito com fulcro no art. 485,
III
, § 1o, do CPC,
in
verbis
:

“
[...]
O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, por sistema ou
email
, forma legal em processo virtual e de seu advogado, pelo diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

No caso, esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário
é 100% digital
, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora pelo sistema e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Vejam que há muito o credor não postula de forma efetiva na satisfação da obrigação, fazendo pedidos repetitivos ou mantendo inerte ao chamado judicial, impactando as Metas do CNJ, com ações efetivas na satisfação da obrigação.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional
pois
está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante
a
ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 –
III
- § 1o do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente.
[
...].”

Pois bem
. A irresignação da Apelante
se
fundamenta
na alegação de que a extinção do processo foi desproporcional, sobretudo considerando
que
, supostamente,
não teria sido promovida a intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1o, do CPC. Todavia, tal argumentação não prospera.

Com o advento da Lei 11.419/06, que regulamenta a informatização do processo judicial, a intimação eletrônica passou a ser a forma preferencial de comunicação dos atos processuais, sendo considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais. O art. 5o, §6o, dessa norma estabelece expressamente que as intimações eletrônicas realizadas em portal próprio são equivalentes à intimação pessoal:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos
legais.
”

Além disso, o Código de Processo Civil (CPC) reforça essa diretriz ao estabelecer, em seu art. 270, que as intimações devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico. No mesmo sentido, o art. 246, §1o, do CPC, dispõe que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de autos eletrônicos para recebimento de citações e intimações, as quais devem ser realizadas preferencialmente por esse meio.

Nesse contexto, oConselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 455/2022, consolidou a obrigatoriedade do
Domicílio Judicial Eletrônico
, plataforma que centraliza todas as comunicações processuais dos tribunais brasileiros. Esta ferramenta faz parte do Programa Justiça 4.0 e tem como objetivo promover maior eficiência e acessibilidade à justiça, e prevê que as intimações realizadas por
meio do Domicílio Judicial Eletrônico são equivalentes às intimações pessoais, conferindo-lhes plena validade jurídica.

Impende ressaltar, ainda, que no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, é obrigatório o cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, por força da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/
CGJ
, de 22.04.2020, que dispõe,
in
verbis
:

“Art. 3o
Realizado o cadastro da pessoa jurídica
,
todas as citações e intimações
das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria
deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC).”
(
g.n
)

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico –
PJE
e, estando à pessoa jurídica devidamente cadastradanos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

No caso concreto, é incontroverso que o Apelante possui cadastro no sistema eletrônico do tribunal e que as intimações foram regularmente expedidas por essa via, em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, conforme se extrai da
aba “
expedientes
”
. Assim, não há que se falar em ausência de intimação pessoal, veja-se:

A jurisprudência é pacífica quanto à validade da intimação eletrônica como forma de atendimento ao requisito previsto no art. 485, §1o, do CPC:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. Respeitável sentença de extinção sem resolução de mérito com base no artigo 485 inciso
III
e § 1o, do Código de Processo Civil. Recurso da instituição financeira. Argumenta que a extinção que deve ser precedida de intimação pessoal para suprir a falta, como determinado pelo § 1o do artigo 485, do Código de Processo Civil. Caso em que a intimação do banco se efetivou no seu domicílio judicial eletrônico por intermédio de portal disponibilizado por este Egrégio Tribunal para este fim. Resolução 455 do Colendo Conselho Nacional de Justiça que instituiu o uso do domicílio judicial eletrônico; e em seu artigo 18 estipula que tal ferramenta deve ser utilizada exclusivamente para comunicações processuais que exijam, entre outras situações, a intimação pessoal da parte ou de terceiros. Requisito para extinção sem resolução do mérito cumprido. (...) RECURSO DESPROVIDO.” (
TJSP
,
ApCiv
1015377-72.2023.8.26.0071, j. 30/12/2024, 27a Câmara de Direito Privado, p. 30/12/2024)

“BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485,
III
, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico –
PJE
e, estando
a
pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. In
casu
, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485,
III
, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico -
PJE
e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia." (
TJMT
,
ApCiv
1006573-96.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, r. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2021, p. 17/12/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA – ART. 485, INCISO
III
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% ELETRÔNICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.
Não
configura violação ao artigo 485,
III
, do CPC, a intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico.” (
TJMT
,
ApCiv
0005354-97.2014.8.11.0045, r. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2024, p. 23/08/2024)

Outrossim
, incontroverso que a douta procuradora do Apelante foi devidamente intimada do despacho que determinou a intimação da parte, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do feito, tal como dispõe o § 1o do art. 485 do CPC. Veja-se:

Dessa forma, evidenciada a inércia da parte autora, que não tomou qualquer providência para impulsionar o feito mesmo após sucessivas intimações, impõe-se a manutenção da sentença de extinção, conforme
dispõe o art. 485,
III
, do CPC.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da extinção, cumpre salientar que o ordenamento jurídico estabelece consequências específicas para o abandono processual, não cabendo ao Poder Judiciário criar exceções não previstas em lei,
sob pena
de violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Ademais, o princípio da proporcionalidade deve ser sopesado com outros princípios igualmente relevantes, como o da cooperação processual e o da celeridade. A parte que, mesmo após múltiplas oportunidades, mantém-se inerte, viola o dever de cooperação e prejudica a efetiva prestação jurisdicional.

No que tange à
suposta
violação do princípio da instrumentalidade das formas, cumpre ressaltar que tal princípio, embora de inegável relevância para o sistema processual brasileiro, não possui caráter absoluto, nem pode ser
utilizado
para afastar o cumprimento de requisitos legais essenciais ao desenvolvimento válido e regular do processo.

C
onsagrado nos artigos 188 e 277 do CPC,
este princípio
estabelece que os atos processuais
são
válidos quando, realizados de outro modo, preenchem sua finalidade essencial
, de modo a
privilegiar o conteúdo em detrimento da forma
e
evita
r, com isso,
que o excesso de formalismo comprometa a efetividade da prestação jurisdicional.

Contudo, no caso em análise, não se trata de mera irregularidade formal,
mas de ausência de impulso processual pela parte autora
, mesmo após re
gularmente intimada para tanto.
Em tal contexto, invocar o princípio da instrumentalidade das formas significaria, na verdade, afastar a aplicação da norma legal que determina a extinção do processo por abandono, o que não se coaduna com a finalidade do referido princípio.

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da instrumentalidade das formas quando todos os requisitos legais para a extinção do processo foram devidamente observados, especialmente quando a própria parte interessada, mesmo regularmente intimada, deixou de praticar os atos que lhe incumbiam.

Por fim, quanto à alegação de que a extinção do processo configuraria cerceamento de defesa e violação aos
arts
. 9o e 10 do CPC (vedação às decisões-surpresa), também não prospera, uma vez que a intimação para dar andamento ao feito já continha a advertência expressa de que o não atendimento acarretaria a extinção do processo.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar a verba honorária, uma vez que não fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025